Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726118-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NEUZA HELENA JUVANELLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Funcef – Fundação dos Economiários Federais em face da r. decisão (ID 130521485, da origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Neuza Helena Juvanelli, deferiu a antecipação da tutela para determinar a suplementação do benefício previdenciário da Autora/Agravada. Em consulta aos autos de origem (processo no 0721491-81.2022.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau, em 19/1/2023, proferiu sentença (ID 147114781, na origem), na qual confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré/Agravante (i) a proceder a revisão e a complementação da aposentadoria concedida à autora/Agravada em 11/05/2001, considerando o percentual de 80%, em atenção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 452; e (ii) ao pagamento das diferenças apuradas, referentes às parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente pelo INPC desde a data em que cada parcela era devida e acrescidas de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator